Tribunal: TJSP
Processo: 2208400-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Nunciação de Obra Nova c.c. Perdas e Danos. Autor que alega danos na estrutura da sua propriedade em razão de construção empreendida no imóvel vizinho. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Nunciação de Obra Nova c.c. Perdas e Danos. Autor que alega danos na estrutura da sua propriedade em razão de construção empreendida no imóvel vizinho. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Mero pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal no tocante. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*